Tribunal: TJMT
Processo: 1007998-87.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007998-87.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VALDOMIRO FELISBERTO DA FONSECA - CPF: 327.581.621-72 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LENILDO SOARES DE SOUSA - CPF: 484.700.314-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE CONTROVERTIDA PELO ACERVO PROBATÓRIO – PREVALÊNCIA DO BROCARDO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. VINDICADA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – ATRIBUIÇÃO DOS JURADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cediço que na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca. E, não sendo este o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, tampouco inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, deve a questão ser levada ao conhecimento do Tribunal do Júri.

2. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

3. Pronúncia mantida. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

VALDOMIRO FELISBERTO DA FONSECA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
VALDOMIRO FELISBERTO DA FONSECA

em face da r. decisão proferida pelo
d. Juízo da
Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT,
nos autos da ação
penal n.o

3454-88.2013.811.0021 – cód. 89094
, que
o
pronunciou
como incurso nas penas do
art. 121, §2.o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais disponíveis no ID
86660987 - Pág. 63/71
, o recorrente
pretende ver-se
absolvido sumariamente
com fulcro no art. 415, inc. IV, do CPP, ao argumento de que as provas coligidas ao feito demonstraram a presença da excludente de ilicitude da
legítima defesa
; ao tempo em que almeja,
subsidiariamente
, a
exclusão da qualificadora
referente ao motivo fútil
, sob o mesmo viés da injusta provocação da vítima.

Em contrarrazões jungidas sob o ID
86660999
, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular

manteve a r. decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos, conforme visto no ID 86660987 - Pág. 56.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
92292464,
opina pelo
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento e
, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, razões pelas quais
CONHEÇO
do recurso manejado por
VALDOMIRO FELISBERTO DA FONSECA
,

porquanto
presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

A narrativa ministerial dá conta de que no dia 31 de agosto de 2013, por volta das 20h15min, no estabelecimento comercial denominado Lanchonete “Mini Frios”, localizada na Rua 09 esquina com a Rua 1, s/n, Bairro Cristalino III, em Água Boa/MT, o ora recorrente
VALDOMIRO FELISBERTO DA FONSECA
, vulgo
“Jesus”,
com consciência e vontade, ciente do caráter ilícito de sua conduta e com intenção de matar, utilizou-se de um facão para desferir 03 (três) golpes contra a vítima
Lenildo Soares de Souza
, vulgo
“Paraíba”,
causando-lhe lesões corporais localizadas na região da cabeça, só não atingindo seu intento em razão do êxito da vítima em conseguiu desarmar seu algoz.

Segundo apurado, a vítima estava morando por alguns dias em um imóvel de propriedade do acusado, e teria danificado uma das portas da casa, gerando incômodo no réu.

Nesse contexto, a vítima foi até a lanchonete acima citada, instante em que o réu chegou no local afirmando que mataria a vítima, seguindo-se à ação de desferir três golpes no rosto desta, com um facão, só parando de atacar a vítima pela intervenção das testemunhas presentes, bem como pela resistência da vítima, que conseguiu desarmar o réu, impedindo, assim, a consumação do delito.

Após, o acusado empreendeu fuga do local, enquanto que a vítima recebeu atendimento médico.

Circunstanciado o fato, passo à análise das teses recursais.

1.

Do pleito de absolvição sumária ante o reconhecimento da tese de legítima defesa:

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Ademais, é certo que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional em seu art. 5o, inciso XXXVIII, alínea
d
, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
iudicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria
do crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de maneira não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que, ao prolatar um
juízo fundado de suspeita das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Sendo assim, a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas:
a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal; d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Além do mais, para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de decisão com julgamento do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a submissão da causa ao seu juiz natural, que é o Conselho de Sentença.

Significa dizer que o
acolhimento do pedido de absolvição sumária formulado pelo recorrente depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à presença das referidas hipóteses legais,
pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço à análise técnica do juiz togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, diante das provas até então produzidas,
não há como afirmar, de maneira estreme de dúvidas, que o recorrente agiu acobertado pelo manto da legítima defesa,
ou seja, que se utilizando moderadamente dos meios necessários, tão somente repeliu injusta agressão, atual ou iminente, partida da vítima.

Isso porque a
materialidade
da infração penal
encontra-se delineada no boletim de ocorrência de ID
86660986 - Pág. 18/20
, requisição de exame de corpo de delito indireto e as respectivas fotos das lesões vistas no ID 86660986 - Pág. 27/30, termo de exibição e apreensão de ID 86660986 - Pág. 31, prontuários médicos anexados no ID 86660986 - Pág. 35/39, laudo pericial de exame de constatação de faca juntado no ID 86660986 - Pág. 42/45, além dos depoimentos colhidos no curso de ambas as fases da persecução criminal.

E, no que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
VALDOMIRO FELISBERTO DA FONSECA
no ilícito, notadamente porque admitiu em juízo que, na mencionada data, desferiu golpes contra a vítima com um facão que trazia consigo.

Nesse ponto, o interrogatório do ora recorrente descreve o contexto fático sob sua ótica, à medida em que, após conceder alguns dias de hospedagem da vítima em sua residência, este apresentara certa resistência em desocupar o imóvel, bem como teria danificado uma das portas da casa.

Segundo o réu
VALDOMIRO
, tal fato fez com que procurasse pela vítima e então a questionasse sobre a autoria do prejuízo no imóvel, ocasião em que o ofendido o ameaçou, declarando que o cortaria com um machado, tal como havia feito com a porta. Assim, atemorizado, o acusado muniu-se com um facão, e ao se deparar novamente com o ofendido naquele mesmo dia, estando este último munido com um canivete e avançando contra o réu, acabou por desferir golpes com o facão que trazia consigo.

Vê-se dos autos que o ponto nodal da questão repousa na tese defensiva de que o recorrente agiu em
legítima defesa
, ainda que putativa, visando tão somente repelir injusta agressão possivelmente efetivada pela vítima, ao que agrega a alegação de que pretendia se limitar a atingir o ofendido com a parte lateral da mencionada arma branca, e não com sua parte cortante.

Entretanto, para além do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito com pormenores, não se descuida que trazem a narrativa sob a perspectiva de sua defesa, e, após análise acurada do feito, não há como afirmar, de maneira insofismável, que tenha agido acobertado pela excludente da legítima defesa.

A uma, porque as elucidações trazidas pela vítima
Lenildo Soares de Sousa

perante a autoridade policial (ID 86660986 - Pág. 24/25) corroboram a versão deduzida pelo
Parquet
, notadamente no que se refere à ausência de provocação ou ameaça de sua parte contra o réu, tampouco efetiva discussão antes das agressões suportadas, tendo ponderado em seus relatos a provável futilidade na motivação do ilícito, consistente no fato de ter amassado uma porta da casa que ocupava e era de propriedade do acusado.

Conquanto o ofendido não tenha sido ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, cumpre descrever que a ausência de investida da vítima contra o réu também consta dos relatos apresentados na fase policial e em juízo pela testemunha ocular
Divino Eterno de Freitas
(ID 86660986 - Pág. 46/48 e ID 86660986 - Pág. 132), enquanto dono do estabelecimento comercial palco do ocorrido, com destaque ao fato de que o réu já teria entrado no local com o facão em punho e dizendo:
“[...] ‘você chutou as portas da minha casa e saiu corrido e agora eu vim te matar’, que JESUS já chegou e deu três golpes em PARAIBA[...]” sic
ID 86660986 - Pág. 46 – destaquei.

A duas porque, as peculiaridades do caso
sub judice
colocam em dúvida se os meios empregados pelo recorrente foram moderados e proporcionais às ilações de que sofrera injusta agressão, nos termos estipulados no art. 25 do Código Penal.

Tal perspectiva faz-nos questionar se a deflagração de três golpes com um facão, direcionados a região vital e que efetivamente atingiram a face do ofendido, causando-lhe quatro lesões, conforme descrito no laudo médico visto no ID 86660986 - Pág. 63, nos prontuários médicos anexados no ID 86660986 - Pág. 35/39, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima em tentar intimidar o réu com um ficto canivete (mencionado nos autos apenas nas declarações do réu e não apreendido).

Apresentados tais elementos de convicção, vislumbro que a versão do réu é confrontada por outros elementos de provas, os quais contradizem a legítima defesa por ele alegada e em certa medida amparam a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, de modo que
a
priori
,
não há como afirmar, indubitavelmente, que

VALDOMIRO FELISBERTO DA FONSECA
agiu acobertado pela excludente de ilicitude da legítima defesa, cuidando-se esta de apenas uma das versões sustentadas no processo, razão pela qual resta inadequada sua pronta
absolvição sumária.

Mesmo porque, como se sabe, nesta fase processual,
impera o princípio do
in dubio pro societate
, de modo que, em caso de dúvida, impõe-se
submetê-la ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa
, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente.

Assim sendo, diante da pluralidade de versões convalidadas pelo arcabouço probatório, incumbe ao eg. Conselho de Sentença eleger entre elas a mais verossímil, sob pena de usurpar da competência constitucional do Tribunal do Júri.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Feitas tais considerações, mantenho a pronúncia do recorrente.

2.

Do almejado afastamento da qualificadora do motivo fútil:

No que tange a última vertente recursal, não obstante a i. Defesa sustente que a qualificadora referente ao motivo fútil é imputação de manifesta improcedência, entendo que
o reconhecimento quanto à presença desta não se mostra ilegal ou teratológico.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que, na fase da pronúncia, as qualificadoras
só podem ser afastadas quando se mostrarem

sem qualquer arrimo nos autos.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível
prova plena e incontestável de sua inocorrência,
já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito do TJMT, a eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.o 02
, cuja redação dispõe que “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso concreto, ao que se dessume da exordial acusatória, o motivo do crime foi classificado como
fútil
ponderando

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido, porquanto, o elemento lastreador do delito seria o fato de
Lenildo
ter danificado uma das portas da residência do réu.

A despeito da sintética fundamentação expendida pelo d. magistrado
a quo
, a atenção à integralidade da pronúncia e aos elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações extrajudiciais da vítima e aquelas apresentadas em juízo pela já mencionada testemunha ocular
Divino,
permitem concluir que é plausível a alegação do aparente desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente,
de modo que a alardeada injusta agressão justificadora da atitude adotada pelo réu não se apresenta como única versão dos fatos, tornando impositiva a manutenção da mencionada qualificadora.

Dessarte, a análise exauriente quanto à efetiva presença do mencionado tipo penal derivado compete ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao réu, segundo suas íntimas convicções,
ex vi
STJ – AgRg no REsp 1913444/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021.

Diante disso, reputo
inadmissível o decote da qualificadora prevista no
art. 121, §2.o, inc. II, do Código Penal
.

3.

Conclusão:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
VALDOMIRO FELISBERTO DA FONSECA,
mantendo incólume
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da
Terceira Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos da ação
penal n.o

3454-88.2013.811.0021 – cód. 89094.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021